Tribunal: TJMT
Processo: 1017039-40.2019.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017039-40.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DEVANILDE INACIO DE OLIVEIRA - CPF: 825.935.311-34 (APELADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (APELANTE), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (APELADO), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), DEVANILDE INACIO DE OLIVEIRA - CPF: 825.935.311-34 (APELANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO RÉU NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESCISÃO CONTRATUAL - CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR – DEVER DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS – DANOS MORAIS DEVIDOS – TAXAS, IMPOSTOS E ENCARGOS – RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR – MULTA E JUROS – APLICAÇÃO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

Quando o construtor dá causa à resolução do contrato a restituição das parcelas pagas deve ocorrer de forma integral.

(Sumula 543/STJ)

Quando o imóvel sequer foi entregue até o ajuizamento da Ação as taxas, impostos e encargos são de responsabilidade do construtor.

São devidos multa e juros pelo inadimplente.

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis em Ação de Rescisão de Contrato c/c Devolução de Quantia Paga e Indenização por Danos Morais julgada procedente para declarar
rescindido o contrato de promessa de compra e venda do imóvel sob o contrato n° 1088/2014 no Id. 27693301. Declaro nula a cláusula n° 26 do contrato citado. Determino que a requerida promova as restituições dos valores pagos no importe atualizado de R$ 20.371,20 com a devida correção monetária a partir do desembolso de cada parcela, pelo índice definido no contrato, além de juros de mora, no valor de 1% ao mês. Em contrapartida, o pagamento da compensação, por parte da autora à ré, em relação ao tempo de fruição no imóvel, em 10% do valor das prestações pagas, a título de taxa de administração, devolvendo o restante ao autor, com correção monetária a partir do desembolso de cada parcela, pelo índice definido no contrato, além de juros de mora, no percentual de 1% ao mês. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da demandada, bem como a da própria requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno a requerida, a pagar ao autor a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais). A correção monetária incide a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação. Condeno a ré no que tange a cláusula penal, ao pagamento de 10% (dez por cento) do valor do contrato, objeto da lide. Condeno-a, também, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 15% (quinze por cento) sobre o valor indenizatório, atualizado, na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações.

A autora pugna pela devolução de todo o valor pago.

A requerida alega que a culpa pela rescisão do contrato é exclusiva da autora já que a desistência foi imotivada.

Pugna para que a multa e os juros sejam afastados, o reconhecimento de ausência de dano moral indenizável e a responsabilização da autora no pagamento de qualquer débito do período de posse.

Contrarrazões no Id n. 138659270 e 138659271.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relatório

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Rescisão de Contrato c/c Devolução de Quantia Paga e Indenização por Danos Morais julgada procedente.

As partes firmaram o Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de Imóvel (Id n. 138659219 - Pág. 1 e seguintes) para aquisição da Unidade Autônoma referente ao imóvel lote 37, quadra 63, Residencial Parque Rosa Bororo, localizado no perímetro urbano de Rondonópolis – MT, por R$ 43.005,66, para pagamento da seguinte forma:

- Sinal: R$ 1.016,00 em 17/12/2014

- Sinal: R$ 1.349,26 em 10/1/2015

- 180 parcelas mensais e sucessivas de R$ 225,78, com primeiro vencimento em 10/3/2015, com reajuste mensal pelo IPCA e acrescido de 0,5% ao mês, aplicado a cada 12 meses.

O final da obra e consequente entrega estão previstas no quadro de Id n. 138659219 - Pág. 2 e 3 para 6/9/2016.

Sobre a restituição dos valores pagos, o STJ definiu em jurisprudência uníssona que, quando a rescisão ocorre por culpa exclusiva do vendedor, impõe-se a devolução do total pago, incluindo a comissão de corretagem.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ.

(...)

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor, é cabível a restituição das partes ao status quo ante, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador,
o que inclui a comissão de corretagem
." (EDcl no AgInt no AREsp 1220381/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 20/11/2019).

Incidência da Súmula 83 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp 1888853/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, julg. em 30/11/2020, DJe 04/12/2020).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESCISÃO. POSSIBILIDADE. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. TERMO FINAL. INOVAÇÃO RECURSAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...)

3. Resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor, é cabível a restituição das partes ao status quo ante, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador,
o que inclui a comissão de corretagem
.

(...)

5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp 1864453/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, julgado em 22/06/2020, DJe 01/07/2020).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CASO FORTUITO. PROVAS. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. CULPA DO VENDEDOR. RESTITUIÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. INTEGRAL.

(...)

3.
Nas hipóteses em que o construtor/vendedor dá causa à resolução do contrato, a restituição das parcelas pagas deve ocorrer em sua integralidade,
inclusive comissão de corretagem
. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1837228/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julg. em 10/02/2020, DJe 12/02/2020).

No que diz respeito aos danos morais, como o atraso na entrega foi de mais de 3 anos, o longo decurso de tempo, por si só configura ato ilícito passível de reparação.

Nesse sentido, desta Câmera:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DISTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL POR ATRASO DE ENTREGA C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESCISÃO MOTIVADA PELO VENDEDOR – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO – PRECEDENTES DO STJ – DANOS MORAIS DEVIDOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado que a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva do promitente-vendedor, há de ser restituído integralmente o valor pago pelo promitente-comprador.

Possível é a condenação por danos morais decorrentes de atraso de entrega de imóvel adquirido na planta, máxime se a construtora extrapola inclusive o período de tolerância lhe concedido de forma unilateral.”
(AP 0016775-28.2016.8.11.0041, julg. 22/06/2022, DJe 24/06/2022).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA – ATRASO NA ENTREGA DE LOTEAMENTO – ALEGADA CULPA DE TERCEIRO - OCORRÊNCIA DE FORTUITO INTERNO – RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA INCORPORADORA/CONSTRUTORA - INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELO CONSUMIDOR – OBRIGAÇÃO - IPTU, CONDOMÍNIO E OUTRAS TAXAS – RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA ATÉ A ENTREGA EFETIVA DO IMÓVEL - DANO MORAL – OCORRÊNCIA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

Por oportuno, insta consignar que, a teor do enunciado da Súmula de n.o 543 do Superior Tribunal de Justiça, na rescisão contratual por culpa exclusiva da incorporadora/construtora, a devolução das quantias pagas deve ser integral, sem qualquer desconto.

Também, melhor sorte não socorre às requeridas, ora apelantes, para que a indenização por danos morais seja afastada, haja vista que o atraso por mais de 04 (quatro) anos para a entrega do loteamento não pode ser considerado como mero aborrecimento. Ademais, como já decidido por esta Quarta Câmara Cível em casos semelhantes,
o atraso na entrega do imóvel por período longo e injustificável configura violação de dever jurídico da construtora, e o dano moral daí decorrente é in re ipsa.

(...).”
(AP 1028618-48.2020.8.11.0003, julg. 27/04/2022, DJe 27/04/2022).

A requerida pede a exclusão da multa e juros e também que o comprador seja responsabilizado pelas taxas, impostos e encargos durante o período de posse, no entanto, conforme acima explicitado, o imóvel sequer foi entregue e, diante da inadimplência do vendedor, a multa e juros são devidos, conforme estipulados na sentença, já que de acordo com o contrato.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso da autora para determinar a restituição total dos valores pagos com juros e correção monetária conforme estipulados na sentença.

Nego provimento
à Apelação da ré e majoro a verba honorária devida ao advogado da autora de 15% para 20% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, do CPC/2015).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022